Tribunal: TJMT
Processo: 1034057-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034057-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA - CPF: 362.520.851-20 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (RECORRENTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Esta magistrada entende que não podem ser consideradas provas que estejam foram do ambiente processual. Entretanto, no tocante aos danos morais, entendo por seu afastamento, tendo em vista a ausência de reclamação administrativa, devendo ser mantida apenas a determinação de restituição na forma dobrada. Ademais, voto pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO RECAÍDOS EM APOSENTADORIA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ÁUDIO COM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, áudio com a manifesta autorização de descontos e confirmação de dados pessoais.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ);

b) Condenar a Reclamada à restituição em dobro do valor de
R$ 564,52 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),
na forma do paragrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar do evento danoso (Súmula 43/STJ);

c) Declarar a rescisão contratual referente aos descontos indevidos denominados
CONTRIBUIÇÃO SINDIAP,
no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não tenha feito;

[...]”

Em suas razões recursais, aduz que os descontos foram devidamente contratados e autorizados e, nesse sentido, não há o dever em indenizar. Alternativamente, requer a exclusão dos danos materiais e a redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No caso concreto, a parte Reclamante alega em sua inicial que é beneficiária do INSS e foi surpreendida com descontos denominado
“CONTRIBUIÇÃO SINDIAP”,
no valor de R$ 27,57 (vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) mensais, referente os meses de janeiro/2022 a dezembro/2022 e descontos no valor de R$ 29,21 (vinte e nove reais e vinte e um centavos) mensais referente aos meses de janeiro/2023 a agosto/2023, totalizando desconto no valor de R$ 564,52 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), juntando histórico de crédito emitido pelo INSS como prova dos descontos indevidos (Ids 170180353 e 170180354).

Contudo, em defesa, a Reclamada alega que os descontos foram autorizados pela Autora, afirmando que foi cancelado (Id 173323187) e áudio (Id 173323181), informando que referido valor é utilizado para fins sociais aos idosos, entende pela ausência de danos morais e responsabilidade civil no que tange aos descontos, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem, sem delongas, dos autos restou incontroverso os descontos indevidos de valores entre R$ 27,57 (vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 29,21 (vinte e nove reais e vinte e um centavos) mensais referente aos meses de janeiro/2022 a agosto/2023, totalizando desconto no valor de R$ 564,52 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente à contribuição social em beneficio da Reclamada, conforme se observa junto ao histórico de crédito anexo a inicial (Ids 170180353 e 170180354), portanto, deve a Reclamada ser responsabilizada pelo ilícito ocorrido.

Importante trazer a baila, que, o áudio anexo à defesa não demonstra a contratação do serviço ofertado pela Reclamada, ocasião em que, a Ré não trouxe aos autos nenhum documento com assinatura física da Autora, que demonstrasse a contratação dos serviços, revelando que referido descontos é indevidos.

Desta feita, em que pese a Reclamada sustente ausência de irregularidade referente aos descontos, fato é que deixou de comprovar que tenha empreendido qualquer suporte à solução da questão da Reclamante diante sua busca administrativa de solução do problema, muito menos demonstrou a restituição dos valores.

[...]”

Em análise aos autos, verifica-se que a recorrente junto na contestação áudio com expressa autorização acerca dos respectivos descontos e confirmação de dados pessoais, o que demonstra a legalidade dos descontos.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A juntada de contrato assinado digitalmente com biometria facial é o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
ÁUDIO. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A empresa seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a contratação dos empréstimos, quais sejam,
áudio com confirmação de dados pessoais e autorização dos descontos em benefício previdenciário.

2. Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1039081-47.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser reformada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025